Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705203-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUIS DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 60931924, a advogada da parte agravada comunica a renúncia ao mandato, após a publicação do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento. Em exame dos autos, verifico que o Juiz, na ação de referência, proferiu decisão (Id. 205343322), na qual informa que não há instrumento de procuração nos autos que tenha outorgado poderes de representação à advogada renunciante. Foi determinada a intimação pessoal da parte agravada no endereço Id. 13744870 (autos de origem) para que regularizasse a representação processual, no prazo de dez dias, e tivesse ciência do v. Acórdão (Id. 60517806). No entanto, o Oficial de Justiça certificou que “que o senhor Roberto informou que foi o último presidente e que não mais responde pela cooperativa, bem como que o endereço corresponde ao seu endereço residencial, não sendo portanto a sede desta, vez que ela foi desativada, e em 13/08/2024 às 17:03 dirigi-me à(ao) SHA CONJUNTO 5 CHÁCARA 124-CS 2 E 3 LT 1 SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (ÁGUAS CLARAS) BRASÍLIA-DF CEP 71995-560, constatando que o imóvel está com placa de vende-se e sem indícios de funcionamento.” Assim, nos termos do artigo 76, § 2o do CPC, é desnecessário que a diligência prossiga. Nesse sentido, é o entendimento do Superior de Justiça: "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado" [...]. (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.).” Ademais, cabia à parte agravada comunicar a mudança de endereço nos autos de referência e do recurso (artigos 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC) Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do recurso. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora